Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-69.2022.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001959-69.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LEONARDO CAMPOS DA SILVA - CPF: 019.752.811-28 (RECORRIDO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), PHELIPE MOREIRA BRITTS - CPF: 019.997.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANA FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 012.272.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 207.055.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.561-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECEBIDO COMO APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA MERCANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta do art. 33 para o art. 28, da Lei n. 11.343/06, após apreensão de porções de cocaína em poder do acusado.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, ou se deve ser mantida a desclassificação para o delito de porte para uso pessoal.

III. Razões de decidir

1. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o Recurso em Sentido Estrito como Apelação Criminal, ante à natureza definitiva da decisão e ausência de erro grosseiro.

2. A decisão recorrida foi mantida sob o fundamento de que a prova apresentada pelo Ministério Público é frágil e não permite certeza quanto à prática do tráfico de drogas, tendo em vista que, embora tenha sido comprovada a posse de drogas e a materialidade do fato, não se verificou, com segurança, o envolvimento do acusado em atividade de comercialização de entorpecentes.

3. O relato dos policiais, sem outros elementos de corroboração, não é suficiente para sustentar a condenação por tráfico. Não foram apresentadas investigações prévias que indicassem a prática habitual do delito, tampouco objetos relacionados à comercialização de drogas.

4. O princípio
in dubio pro reo
impõe que, na ausência de prova inequívoca da finalidade de tráfico, prevaleça a presunção de inocência, justificando a manutenção da desclassificação operada pelo juízo de primeiro grau.

5. A quantidade de droga encontrada (7,60 g de pasta-base e 3,72 g de cocaína) é compatível com o consumo pessoal, reforçando a tese defensiva.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:
“A mera apreensão de drogas, sobretudo quando em pequena quantidade, sem outros elementos probatórios concretos da mercancia, não autoriza condenação por tráfico quando a narrativa de uso pessoal se mostra verossímil no conjunto probatório”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, art. 593, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003123-73.2020.8.11.0044, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que desclassificou a conduta imputada na inicial ao acusado
LEONARDO CAMPOS DA SILVA
para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 246963743).

Em suas razões, o órgão ministerial busca a reforma da decisão ora combatida, visando à condenação do réu Leonardo Campos da Silva pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006) (Id. 246963753).

Em contrarrazões, a Defesa do acusado Leonardo pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 246963750).

Em juízo de retratação o magistrado de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 246963755).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo provimento do recurso ministerial, para condenar o réu Leonardo Campos da Silva pelo crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11343/06. (Id. 249081670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em desfavor de sentença que desclassificou a conduta imputada na inicial ao acusado LEONARDO CAMPOS DA SILVA para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT).

Nesses casos, considerando que a r. decisão tem força de definitiva, o recurso cabível seria o recurso de Apelação Criminal, em obediência ao art. 593, inc. II, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior.

Entretanto, não se tratando de erro grosseiro, o recurso em sentido estrito poderá ser recebido como o recurso cabível,
in casu
, a apelação criminal, atendendo-se ao princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO – ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MÉRITO – PRETENSÃO DE SANAR VÍCIO – IRREGULARIDADE PROCESSUAL – QUEIXA-CRIME – NÃO PREENCHECIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Admite-se a incidência do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses estabelecidas no artigo 581 do Código de Processo Penal, caso não reste configurada a existência de erro grosseiro, prejuízo para a parte, má-fé ou a inobservância do prazo estabelecido em lei para o recurso a ser substituído
. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais. Eventual defeito na representação processual deve ser sanado até o prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal. A ausência de regularização, dentro do prazo, decairá a parte no direito de queixa”. (N.U 1043239-22.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/
2024
) (grifos meus).

Desse modo,
recebo o presente recurso em sentido estrito como recurso de apelação criminal
, passando à análise do mérito recursal.

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso manejado pelo órgão ministerial.

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à reforma da decisão prolatada, visando à condenação do réu Leonardo Campos da Silva pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta da investigação que no dia 9 de fevereiro de 2022, por volta das 17h50min, em via pública, no Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Leonardo Campos da Silva (‘Zé Galinha’), com consciência e vontade, trazia consigo drogas, consistentes em 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína (em forma de pedra, massa: 7,60g) e 6 (seis) porções de cocaína (massa: 3,72g), conforme termo de apreensão (id. 80576277, p. 25) e laudo de constatação (p. 28-30), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, na data e hora do fato, a equipe da ‘Força Tática’ recebeu informações anônimas acerca da prática de tráfico de drogas por um homem, depois identificado como sendo o denunciado Leonardo, que utilizava uma motocicleta (vermelha, banco marrom) para fazer as entregas, no Jardim dos Ipês, nesta urbe.

Diante das informações, os policiais realizaram rondas nas imediações do bairro informado, momento em que visualizaram o denunciado Leonardo conduzindo uma motocicleta com características semelhantes daquelas narradas na denúncia anônima.

Ato contínuo, o indiciado foi abordado e revistado pelos policiais, sendo encontrado em sua posse 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína em forma de pedra no seu bolso, e 6 (seis) porções de cocaína escondidas entre os cabos de freios da moto, devidamente embaladas para a venda, além de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais) em dinheiro, provenientes da mercancia, restando caracterizado o tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína, proibidas no Brasil (Id. 246963694).

O Ministério Público sustenta que as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do acusado, indicam que a droga apreendida era destinada à comercialização, aliado ao depoimento dos policiais e à apreensão de entorpecente e dinheiro.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada mediante auto de prisão em flagrante delito (Id. 246963670); boletim de ocorrência (Id. 246963671); termo de apreensão (Id. 246963679); relatório administrativo (Id. 246963681); laudo de exame preliminar n. 600.2.04.2022.002490-01 (Id. 246963684); laudo pericial n. 3.14.2022.84793-01 (Id. 246963740), que apresentou resultado positivo para cocaína.

Por outro lado, no que pertine à autoria, vislumbro que o contexto probatório se revela frágil e não se reveste de segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o apelado tenha, de fato, praticado o delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Ao serem ouvidos na fase inquisitorial, os Policiais Militares
PHELIPE MOREIRA BRITTS
e
FLÁVIO VIEIRA DA CUNHA
informaram que a equipe de força tática recebeu diversas denúncias relatando a atuação de um suspeito envolvido com tráfico de drogas no bairro Jardim dos Ipês. Segundo as informações, o indivíduo utilizava uma motocicleta modelo YBR de cor vermelha, com banco marrom, para cometer os delitos. Com base nessas denúncias, a equipe dirigiu-se ao local mencionado para averiguar a situação. Durante as diligências, os policiais avistaram uma motocicleta que apresentava as características descritas nas denúncias, razão pela qual, imediatamente, deram voz de parada ao condutor, que foi identificado como Leonardo. Na sequência, a equipe realizou a abordagem e a busca pessoal. Em posse do suspeito, encontraram uma pedra de tamanho médio de substância análoga à pasta-base de cocaína, que estava guardada em seu bolso, além de R$ 392,00 em moeda corrente.

Ao realizarem uma inspeção detalhada na motocicleta YBR, de cor vermelha e placas OBF-5380, a equipe encontrou, escondidos e amarrados entre os cabos de freio, na parte dianteira do veículo, seis papelotes pequenos contendo substâncias também semelhantes à cocaína. Diante das evidências, foi realizada a apreensão dos materiais e conduzido o suspeito para as providências legais cabíveis.

Em juízo, os policiais ratificaram as declarações prestadas na Delegacia, afirmando, ainda, que o apelante é conhecido da polícia por possuir diversas passagens.

Por sua vez, o apelado
LEONARDO CAMPOS DA SILVA
foi categórico ao negar a prática do crime de tráfico imputado na denúncia, afirmando que no dia dos fatos havia acabado de sair do serviço e tinha recebido um dinheiro e parado na “biqueira” do bairro para comprar entorpecente. Afirmou que ao avistar a viatura e receber a ordem de parada, parou imediatamente. Destacou que o entorpecente encontrado em seu poder era para consumo e que não estava traficando.

É certo que a simples negativa de autoria, por si só, não é suficiente para afastar a imputação penal. No entanto, no caso em questão, constata-se que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente não apresentam clareza suficiente quanto à efetiva prática da conduta criminosa atribuída ao recorrente.

Ressalta-se que os policiais não mencionaram a existência de investigações anteriores que indicassem possível envolvimento do apelado em atividades ligadas ao tráfico de entorpecentes, citando tão somente a existência de denúncias citando a prática de tráfico em uma motocicleta com as características daquela pilotada pelo apelado, o que evidencia a incerteza quanto ao propósito comercial da droga apreendida.

Segundo se depreende dos autos, e conforme salientado pelo magistrado de origem, não há nos autos registro de que o apelado era investigado anteriormente por tráfico de drogas, bem como que a quantidade de entorpecente encontrado não era expressiva e não foram apreendidos objetos comumente utilizados na pesagem, embalo ou preparo de entorpecente.

Portanto, as circunstâncias fáticas não evidenciaram o intuito de traficância.

Acerca do tema:

Sendo indiscutível que o réu foi surpreendido em flagrante portando droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, é inviável o acolhimento de sua pretensão absolutória, subsistindo controvérsia apenas no que diz respeito à classificação do delito, a depender da finalidade da substância entorpecente encontrada com o acusado.
Inexistindo comprovação segura de que o narcótico seria voltado à distribuição a terceiros, deve prevalecer a tese de que o produto seria consumido pelo próprio réu, impondo-se, portanto, a desclassificação do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 para aqueloutro capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, em observância do princípio do
in dubio pro reo
. Não havendo elementos probatórios convincentes no sentido de que os acusados estivessem associados, de forma estável e duradoura, com a finalidade de traficar drogas, não há falar em condenação pelo delito capitulado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (N.U 1003123-73.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/
2024
).

Cabe destacar, por oportuno, que o modo de acondicionamento da droga configura apenas um indício, o que, isoladamente, não permite concluir que sua destinação seria para o tráfico. Além disso, conforme apontado no laudo pericial, foram apreendidas 06 (seis) porções de cocaína, com massa bruta de 3,72g e 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 7,60g, quantidade que, embora não insignificante, é compatível com o consumo pessoal.

Importa frisar que não se busca, com isso, desacreditar os relatos dos agentes de segurança pública, mas sim ponderá-los no contexto do conjunto probatório. Isso porque, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, a palavra dos policiais, por si só, não é suficiente para sustentar uma condenação. O flagrante, por sua vez, não dispensa a necessidade de outras investigações que possam corroborar a prática delituosa, visto que, isoladamente, não constitui prova cabal da ocorrência do crime em questão.

O
animus
de disseminação de entorpecentes não pode ser presumido desde o início, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da presunção de inocência.

A Lei n. 11.343/06 admite que tal intenção seja demonstrada por meio de indícios, desde que estes configurem uma situação fática capaz de evidenciar, de forma clara e segura, que a droga se destinava à distribuição a terceiros, sendo que, somente diante de tal comprovação é possível justificar a chamada inversão do ônus da prova, exigindo-se do acusado que demonstre que a substância apreendida era destinada exclusivamente para seu uso pessoal.

Portanto, compete ao magistrado agir com prudência e discernimento na análise da veracidade das acusações formuladas. No presente caso, observa-se a ausência de elementos adicionais que possam corroborar a narrativa acusatória, especialmente considerando que as testemunhas de acusação não relataram qualquer ato concreto de traficância atribuído ao réu.

No caso em análise, o que se sobressai é a fragilidade das provas apresentadas pelo Ministério Público, razão pela qual não encontro elementos suficientes para afirmar, com o grau de certeza necessário, que o apelado se dedicava à comercialização de substâncias entorpecentes.

Além disso, o princípio da presunção da inocência, assegurado pela Constituição Federal, impõe à acusação o dever de comprovar os fatos descritos na denúncia, cabendo à acusação produzir provas contundentes que evidenciem, de forma inequívoca, a culpa do acusado, o que, inegavelmente, não foi demonstrado nos presentes autos.

O apelado disse ter recebido dinheiro naquele dia, sendo que a acusação não investigou a origem do valor, sendo certo que o simples fato de ter dinheiro consigo não pode haver a conclusão direta de que teria origem ilícita.

Diante disso, concluo que a pretensão recursal não deve ser acolhida, uma vez que, embora haja prova da materialidade do delito, o mesmo não se verifica quanto à autoria imputada ao apelado, tendo em vista que os elementos constantes dos autos não fornecem a consistência e certeza indispensáveis à prolação de um decreto condenatório, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, com a consequente manutenção da desclassificação operada em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024